Tribunal: TJSP
Processo: 1015106-60.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra hospital e operadora de plano de saúde com o fito de obter a declaração da inexigibilidade de cobrança de R$ 217.737,49, referente a despesas

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra hospital e operadora de plano de saúde com o fito de obter a declaração da inexigibilidade de cobrança de R$ 217.737,49, referente a despesas médico-hospitalares de cirurgia neurológica de urgência realizada em seu cônjuge. A autora alegou que o atendimento foi aprovado pelo plano de saúde e que não foi informada sobre cobranças adicionais. A sentença julgou improcedente o pedido contra a operadora e parcialmente procedente contra o hospital, para declarar a inexigibilidade de parte da dívida e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade da cobrança pelo hospital, em razão da previsão contratual e da efetiva prestação dos serviços, e (ii) a existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir. 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, com a autora como destinatária final dos serviços. A cláusula contratual exigia que o hospital encaminhasse as despesas ao convênio antes de cobrar do paciente, o que não foi cumprido. 4. A cobrança direta da consumidora pelo hospital, sem encaminhamento prévio ao convênio, viola a boa-fé objetiva. A sentença reconheceu corretamente a inexigibilidade da dívida e a responsabilidade do hospital por danos morais, devido à inclusão indevida da autora em cadastro de inadimplentes. IV. Dispositivo. 5. Recurso desprovido.